Tribunal: TJMT
Processo: 0015040-04.2017.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015040-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Injúria]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADENIR MARTINS DA SILVA - CPF: 050.716.901-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARVADY DA ROSA - CPF: 225.208.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTHO DE SOUZA - CPF: 033.922.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO IZAIAS FILHO - CPF: 088.114.239-53 (VÍTIMA), TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS - CPF: 345.793.031-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015040-04.2017.8.11.0015

APELANTE: ADENIR MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL MAJORADA [PELO FATO DE AS VÍTIMAS POSSUÍREM MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE] E DISCRIMINAÇÃO DE IDOSOS [ARTS. 129,
CAPUT
E §7
o
, DO CÓDIGO PENAL E 96, §1
o
, DA LEI N. 10.471/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
DO
CRIME DE LESÕES CORPORAIS
– INVIABILIDADE – AGRESSÕES FÍSICAS EVIDENCIADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS E PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS;
2)
DO
DELITO PREVISTO NO ARTIGO 96, §1
o
, DA LEI N. 10.471/2003
– DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO EVIDENCIANDO QUE O AGENTE HUMILHOU E MENOSPREZOU PESSOAS IDOSAS – PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas demonstram que o réu praticou o crime de lesão corporal contra as vítimas idosas.

“Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
” (TJMT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

Não há se falar na absolvição do cometimento da infração penal do artigo 96, §1
o
, da Lei n. 10.471/2003, quando suficientemente comprovado que o réu desdenhou, humilhou e menosprezou as vítimas, unicamente pelo fato de elas serem pessoas idosas, sendo prescindível a existência de dolo ou motivação específica do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015040-04.2017.8.11.0015

APELANTE:

ADENIR MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ADENIR MARTINS DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 15040-04.2017.811.0015 – Código 310668), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direito – consistentes no pagamento de 1 (um) salário mínimo às vítimas e limitação de finais de semana –, em razão do cometimento dos crimes de lesão corporal majorada [pelo fato de os ofendidos possuírem mais de 60 (sessenta) anos de idade] e discriminação de pessoas idosas [arts. 129,
caput
e

§7º, do Código Penal e 96, §1º, da Lei n. 10.471/2003].

Em suas razões, assevera que:
1)
deve ser absolvido das lesões corporais que lhe foram imputadas na denúncia, pois “
não restou comprovado que agrediu Benedito”
e “
apenas empurrou Terezinha para cessar as agressões que haviam sido iniciadas por ela”
;
2)
carece ser absolvido da infração penal do artigo 96, §1
o
, da Lei n. 10.471/2003, uma vez que não há provas de que menosprezou as vítimas por conta da idade delas [doc. digital n. 118152452].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 118152455].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 122825961].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015040-04.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ADENIR MARTINS DA SILVA os crimes dos artigos 129,
caput
, e §7
o
, do Código Penal, e 96, §1
o
, da Lei n. 10.471/2003, perpetrados contra as vítimas BENEDICTO IZAIAS FILHO e TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de agosto de 2017, por Volta do 15h4Smin, na Rua das Caviúnas, n. 2001, Centro (Clube dos Idosos), nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado Jacintho de Souza, praticou vias de fato contra a vitima Benedicto Izaias Filho, pessoa idosa.

Consta ainda que, nas condições de tempo e local acima, os denunciados Arvady da Rosa e ADENIR MARTINS DA SILVA ofenderam a integridade corporal da vítima Benedicto Izaías Filho, pessoa idosa, causando-lhe lesões [...].

[...] nas circunstâncias, o denunciado ADENIR MARTINS DA SILVA humilhou, por duas vezes, ofendendo as vítimas Benedicto Izaías Filho e Terezinha Luchoski Izaías, pessoas idosas. Ademais, consta que o denunciado Adenir Martins da Silva ofendeu a integridade da vítima Terezinha Luchoski Izaías, pessoa idosa, causando-lhe lesões [...].

Infere-se dos elementos de informação que, no dia dos fatos, as vítimas estava em um evento no Clube dos Idosos, sentadas em um determinado local. Então, o denunciado Jacintho (fiscal do clube) foi até eles e informou, grosseiramente, que não poderiam sentar-se ali, empurrando a vítima Benedicto.

Logo em seguida, os denunciados ADENIR e Arvady (Presidente e Vice-Presidente do Clube) foram até o local e agrediram fisicamente Benedicto com socos e chutes [...].

Além disso, o denunciado ADENIR ofendeu a vítima Benedicto, chamando-a de ladrão e também ofendeu a vítima Terezinha, chamando-a de biscate e vagabunda e, em seguida, ADENIR agrediu Terezinha desferindo socos contra o rosto dela [...]”
(doc. digital n. 118152458).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando ADENIR pela prática dos crimes de lesão corporal majorada – pelo fato de as vítimas possuírem mais de 60 (sessenta) anos de idade – e discriminação de idosos.

Além disso, absolveu JACINTHO DE SOUZA quanto à prática da contravenção penal do artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, e ARVADY DA ROSA pelo cometimento do delito previsto no artigo 129,
caput
e §7
o
, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Em relação à tese absolutória quanto à prática do
crime de lesão corporal
, o pedido não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de representação criminal, laudos de exame de corpo de delito e mapa de lesões corporais (doc. digital n. 118151459), cópia de reportagem veiculada na internet, fotografia das lesões (doc. digital n. 118151465), além dos depoimentos testemunhais.

Na fase inquisitorial, as vítimas BENEDICTO e TEREZINHA, esclareceram os fatos da seguinte forma:

“
[...] QUE no dia 17.8.2017, por volta das 15h 45min, o declarante foi para o Clube dos Idosos Dom Henrique, acompanhado de sua esposa Terezinha [...]; QUE no local onde a esposa do declarante colocou a cadeira era próximo da entrada onde passavam cadeirantes, porém ela não estava bloqueando a passagem; QUE por este motivo, o fiscal Jacinto veio pedir para o declarante tirar a cadeira do local, mas de uma maneira extremamente grosseira e agressiva; QUE o declarante disse: ‘até você vem invocar comigo, nós não estamos fazendo nada para você”, momento que Jacinto começou a lhe empurrar; QUE o declarante pegou uma cadeira e colocou na sua frente para se defender e foi se afastando para trás e acabou tropeçando e caindo, ocasião em que ADEMIR, o Presidente da Associação lhe agarrou pelo pescoço, tentando lhe esganar, mesmo estando caído no chão e ainda lhe xingou de ladrão [...]; QUE o declarante relata que não esboçou nenhuma reação para justificar tamanha agressão e elas só terminaram quando os seguranças do local tiraram o ADEMIR de cima do mesmo [...]”
(depoimento BENEDICTO – doc. digital n. 118151459)

“
[...] QUE no dia 17.8.2017, por volta das 15:45, a declarante foi para o Clube dos Idosos Dom Henrique, acompanhada de seu esposo Benedicto; QUE chegando lá, sentou-se junto de alguns amigos; QUE no local onde a declarante colocou sua cadeira era próximo da entrada onde passavam cadeirantes, porém não estava bloqueando a passagem; QUE o fiscal Jacinto veio pedir para que o marido da declarante tirasse a cadeira do local, de uma maneira extremamente grosseira e agressiva [...] momento que Jacinto começou a empurrar o marido da declarante e seu esposo pegou uma cadeira e colocou na sua frente para se defender e foi se afastando para trás, onde o mesmo tropeçou e caiu, ocasião em que ADEMIR, o presidente da associação tentou esganá-lo, mesmo estando caído no chão [...]; QUE as agressões só terminaram quando o segurança do local tirou o senhor ADEMIR de cima do seu esposo; QUE a declarante foi perguntar para o ADEMIR o porquê da agressão, momento em que o mesmo xingou a declarante de “biscate e vagabunda” e desferiu três socos em seu rosto, fazendo com que a mesma caísse desacordada no chão; QUE posteriormente os seguranças do local lhe ajudaram a se levantar; QUE relata que o ADEMIR é uma pessoa grosseira e não é a primeira vez que e trata a declarante e seu esposo com agressividade [...]”
(declarações TEREZINHA – doc. digital n. 118151459)

Os coacusados, ARVADY e JACINTHO, narraram:

“
[...] QUE em determinado momento percebeu um tumulto e foi ver o que estava acontecendo; QUE quando chegou, encontrou o senhor BENEDICTO com uma cadeira nas mãos, tentando agredir o fiscal Jacintho; QUE então o declarante disse para ele que não podia tumultuar ali e que BENEDICTO estava atrapalhando a passagem dos cadeirantes; QUE o declarante segurou a cadeira, pedindo para BENEDICTO parar com aquilo e para evitar agressões; QUE BENEDICTO puxava a cadeira de um lado e o declarante de outro, até que ele conseguiu puxar de uma vez e caiu para trás, fazendo com que o declarante caísse por cima dele; QUE os pés da cadeira bateram no rosto e no peito de BENEDICTO, deixando lesões [...]; QUE ele e TEREZINHA são acostumados a tumultuar o local
(declarações de ARVANDY – doc. digital n. 118151459)

“
[...] QUE é fiscal do Clube de Idosos e no dia 17.8.2017, estava num evento nele, quando em determinado momento o senhor ADENIR pediu para o declarante falar com o BENEDICTO e com a TEREZINHA para pedir que eles sentassem em outro local, pois estavam atrapalhando a entrada dos cadeirantes; QUE o declarante foi conversar com o BENEDICTO, falando educadamente, porém o mesmo não gostou e falou que o declarante era um dos “sem vergonhas” e pegou uma cadeira e partiu para cima; QUE o senhor ADENIR entrou no meio para apartar; QUE o declarante se afastou do local e não viu mais nada
(depoimento de JACINTHO – doc. digital n. 118151459)

O apelante, quando ouvido pela autoridade policial, afirmou:

“
[...] QUE estava num evento no Clube de Idosos e, em certo momento, notou que BENEDICTO e sua esposa TEREZINHA estavam sentados com a cadeira na passarela que dá acesso para os cadeirantes; QUE então pediu para o fiscal Jacintho pedir para que BENEDICTO retirasse as cadeiras daquele local, pois ia atrapalhar os cadeirantes; QUE Jacintho foi e falou para o BENEDICTO de uma maneira educada, porém BENEDICTO não gostou e levantou a cadeira para cima e ameaçou bater com ela em Jacintho; QUE então o declarante entrou no meio dos dois para apartar e evitar uma confusão; QUE BENEDICTO continuou com a cadeira erguida e, por este motivo, Alvadir [...] chegou por trás de BENEDICTO e segurou a cadeira, pedindo para ele parar com aquilo [...]; QUE BENEDICTO puxava a cadeira de um lado e Alvadir de outro, até que BENEDICTO caiu para trás, sendo que os pés da cadeira bateram no rosto e no peito dele, deixando-o com lesões [...]; QUE o declarante se aproximou de BENEDICTO novamente, momento que ele se levantou e partiu para cima do declarante lhe agredindo com palavras: ‘ladrão, safado, filho da puta’ e tentando lhe dar socos; QUE o declarante ia se afastando; QUE TEREZINHA também ofendeu o declarante lhe chamado de ‘ladrão, filho da puta, bandido’; QUE BENEDICTO disse que ia no carro pegar um revólver para matar o declarante, onde o mesmo ficou com medo e empurrou BENEDICTO que caiu; QUE o declarante ficou lhe segurando no chão até que alguém disse para o declarante soltá-lo [...]; QUE encontrou TEREZINHA logo em seguida e ela começou a xingar o declarante lhe agredindo com socos em sua barriga e jogou uma bolsa na sua cabeça, momento que o declarante empurrou TEREZINHA para se defender; QUE segundo o declarante, TEREZINHA se jogou no chão e fingiu que estava desmaiada; QUE em seguida o declarante saiu do Clube e veio para esta Delegacia registrar a ocorrência; QUE relata que na hora da raiva também ofendeu BENEDICTO e TEREZINHA com palavras, mas que não chamou ela de biscate; QUE não agrediu nenhum dos dois, apenas os empurrou para se defender; QUE BENEDICTO e TEREZINHA têm uma rixa antiga com o declarante e têm mania de persegui-lo; QUE depois do fato, o declarante ficou sabendo através de terceiros que TEREZINHA disse que vai lhe matar [...]”
(doc. digital n. 118151459).

Em juízo foram ouvidas as vítimas BENEDICTO e TEREZINHA, os informantes JANIRA ALVES VIEIRA, MARIA FERREIRA AGUIAR e VANIR DIVO VIEIRA, as testemunhas ZELINDO BAO e AVELINO LOCK, os coacusados JACINTHO e ARVADY, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, o ofendido BENEDICTO verberou que o apelante possuía uma desavença consigo, em data anterior ao ocorrido, porém não soube explicar a origem dela. Afirmou que, no dia dos fatos, se dirigiu ao Clube dos Idosos e se sentou na companhia de outros conhecidos, momento que o fiscal do clube, JACINTHO, se aproximou e lhe disse que não poderia ficar naquele local, pois se tratava de um espaço reservado ao trânsito de pessoas com deficiência. Asseverou que foi trocar de lugar quando JACINTHO pegou uma cadeira e a jogou na sua direção. Acrescentou que tentou se desviar do objeto, mas perdeu o equilíbrio e caiu no chão, ocasião que JACINTHO “foi para cima” e lhe deu um chute. Declarou que, logo em seguida, ADENIR e ARVADY apareceram e também lhe agrediram, o primeiro lhe esganando e o segundo dando-lhe socos nas costas. Disse que sua esposa, TEREZINHA, tentou intervir para ajudá-lo, mas também foi agredida com um soco desferido por ADENIR e que ele havia lhe xingado de ‘ladrão’ e ela de ‘biscate’. Narrou que, embora estivesse ferido por conta das agressões sofridas, conseguiu ver o momento que ADENIR atingiu TEREZINHA. Por fim, negou ter ameaçado o apelante, bradando que iria pegar uma arma de fogo para matá-lo (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 130).

Corroborando as declarações de seu esposo, a vítima TEREZINHA esclareceu que todas as quintas-feiras acontece um evento no Clube dos Idosos de Sinop/MT, sendo que, na data dos fatos, se dirigiu, junto com BENEDICTO, para o local. Asseverou que, ao chegar, sentou-se com algumas pessoas conhecidas, próximo à passarela dos cadeirantes e que seu esposo ainda lhe avisou que “iria dar problema ficar ali”; contudo, a declarante insistiu para ali permanecerem, uma vez que também haviam outras pessoas naquele espaço. Acrescentou que estavam todos conversando quando JACINTHO chegou e começou a falar com BENEDICTO, porém, não ouviu o teor do diálogo travado entre eles. Declarou que, para evitar confusão, chamou seu esposo para se sentarem em outro lugar, mas JACINTHO “pulou em cima dele com outra cadeira”, tentando agredi-lo. Disse que seu marido ainda tentou se afastar, mas ADENIR chegou e “partiu para cima dele”, jogando-o no chão. Verberou que ADENIR enforcou BENEDICTO e que a declarante foi na direção dele para questioná-lo do porquê de ele ter agido dessa forma, oportunidade que ele lhe acertou dois socos no rosto. Narrou que, em razão do impacto, caiu no chão e, por fim, acrescentou que ADENIR lhe xingou de “biscate, vagabunda e sem vergonha” (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 130).

JANIRA informou que presenciou os fatos narrados na denúncia, confirmando que JACINTHO teria “partido pra cima” de BENEDICTO com uma cadeira, mas não viu ele sendo atingido. Relatou que a vítima tentou se afastar das investidas do seu agressor, mas perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Disse ter visualizado quando ADENIR agrediu BENEDICTO e o momento que ele desferiu o soco no rosto de TEREZINHA. Revelou também ter ouvido ADENIR chamar BENEDICTO de “ladrão” e TEREZINHA de “biscate e vagabunda”. Asseverou que, naquela oportunidade, BENEDICTO não agrediu nenhum dos acusados e que ADENIR e JACINTHO foram os responsáveis por “cercá-lo e derrubá-lo no chão”. Concluindo, narrou que BENEDICTO e ADENIR possuíam “uma rixa antiga” e que já haviam discutido verbalmente em outras oportunidades (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 130).

A testemunha presencial, MARIA, informou que viu ADENIR indo “para cima” de BENEDICTO e o exato instante que o derrubou no chão com uma “cadeirada”. Asseverou que TEREZINHA também estava caída ao solo, porém, não soube dizer o que a atingiu. Comentou que não presenciou os outros acusados – JACINTHO e ARVADY – agredindo as vítimas e nem o momento que ADENIR as xingou. Esclareceu que BENEDICTO estava com a cadeira para o alto para se defender, momento em que ADENIR o empurrou, fazendo-o desequilibrar e cair. Relatou ter notado que BENEDICTO estava sangrando e que TEREZINHA ficou desacordada no chão (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 130).

VANIR declarou que estava presente no momento da briga entre as vítimas e os demais acusados. Asseverou que, primeiro, todos discutiram e, logo em seguida, os acusados começaram a bater em BENEDICTO, agredindo-o com socos e empurrões. Afirmou que, em nenhum momento, o ofendido revidou as agressões. Acrescentou que ADENIR bateu em BENEDICTO quando ainda estava no chão, logo depois de ele ter sido atingido pela cadeira arremessada por JACINTHO. Confirmou que ADENIR empurrou e deu um soco em TEREZINHA; contudo, não ouviu ter ele proferido palavras de baixo calão para as vítimas. Por fim, concluiu que todo o entrevero se deu em razão de BENEDICTO ter se sentado em um local que era passagem para pessoas com deficiência física (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 130).

Noutro giro, a testemunha de defesa ZELINDO BAO disse que a confusão teve início porque JACINTHO pediu para BENEDICTO se retirar do local onde estava sentado, porque se tratava de uma passarela para cadeirantes. Asseverou que, por ter sido importunado, BENEDICTO ficou alterado, se levantou e queria bater em JACINTHO. Afirmou que ARVADY se aproximou deles e, ao tentar tirar uma cadeira das mãos da vítima, acabou caindo em cima dela. Disse que, depois disso, “não viu mais nada” em razão do tumulto gerado ao redor deles. Relatou ter notado que TEREZINHA desferiu dois socos em ADENIR e que ele, no intuito de se defender, afastou-a com um empurrão, tendo ela caído no chão. Mencionou que as vítimas possuem outros registros desabonadores no clube e que já foram expulsos dele. Declarou ainda não ter escutado o que foi dito durante a discussão, mas percebeu a alteração do ânimo de BENEDICTO quando ele empunhou a cadeira para o alto (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 130).

AVELINO LOCK afirmou que, no dia dos fatos, BENEDICTO se sentou em um local destinado ao trânsito de cadeirantes, acreditando que ele fez isso para provocar ADENIR. Asseverou que JACINTHO se dirigiu ao local onde a vítima estava e pediu, gentilmente, para ele trocar de lugar; contudo, BENEDICTO se alterou e pegou uma cadeira, com o intuito de arremessá-la na direção de JACINTHO. Disse que ARVADY se aproximou da vítima para tentar segurá-lo, mas ambos caíram no chão. Relatou que as lesões sofridas pela vítima se deram em razão de a cadeira – que ela estava segurando – bater no rosto dela. Acrescentou que, logo após o bate-boca, ADENIR chegou no local e segurou BENEDICTO, oportunidade que o declarante gritou para ele largá-lo, haja vista ter a vítima dito que iria pegar um revólver. Declarou que os acusados não agrediram BENEDICTO, mas que TEREZINHA deu dois socos na barriga de ADENIR, além de agredi-lo na cabeça. Revelou que, para se defender das investidas dela, ADENIR apenas a empurrou para longe, ocasionando-lhe a queda. Confirmou que as vítimas sempre causaram muitas confusões no clube e que já haviam sido expulsos em votação pela Assembleia-Geral. Narrou não ter ouvido ADENIR proferir xingamentos contra as vítimas e que, durante o entrevero, ficou segurando BENEDICTO para impedi-lo de ir buscar a suposta arma de fogo, que, segundo ele, estava no interior do seu veículo (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 130).

O coacusado JACINTHO esclareceu que, à época dos fatos, era fiscal do clube de idosos e que, no fatídico dia, BENEDICTO sentou no meio de uma passarela feita para cadeirantes. Afirmou que se dirigiu ao local em que ele estava e lhe pediu para mudar de lugar, explicando que ele estava impedindo a passagem das pessoas com deficiência física. Asseverou que BENEDICTO lhe retrucou, dizendo “você é um dos sem vergonhas”, levantou e fez menção de arremessar uma cadeira na sua direção. Relatou que, nesse ínterim, ADENIR se aproximou e disse que “iria resolver tudo”, razão pela qual o declarante saiu e não visualizou mais nada do ocorrido. Por fim, disse que a vítima possuía um desentendimento anterior com ADENIR em razão de ela e sua esposa já terem sido presidentes do clube e não aceitarem que o apelante estivesse ocupando tal cargo (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 139).

O corréu ARVADY afirmou que, no dia dos fatos, trabalhava na portaria do clube dos idosos e que estava próximo do local onde a confusão se iniciou. Asseverou que, em determinado momento, escutou um barulho vindo do salão do clube e, ao se aproximar, viu que BENEDICTO estava segurando uma cadeira, com a intenção de acertar JACINTHO e ADENIR. Acrescentou que pediu para que todos se acalmassem; contudo, em razão de a vítima ter virado na sua direção, o declarante teve que segurar a cadeira, fazendo com que perdessem o equilíbrio e caíssem no chão. Relatou que, ao se levantar, BENEDICTO “foi para cima” de JACINTHO e, com o intuito de evitar piores problemas, ADENIR o segurou. Narrou que TEREZINHA, vendo a situação, foi na direção deles, deu dois socos em ADENIR e o atingiu com sua bolsa. Explanou que BENEDICTO gritava, em alto e bom tom, que iria no seu carro buscar uma arma de fogo (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 146).

Ao ser interrogado, ADENIR asseverou que BENEDICTO possuía uma “birra” com a sua pessoa. Afirmou que, no dia dos fatos, a confusão começou porque as vítimas colocaram uma mesa e cadeiras no meio da passarela para cadeirantes. Narrou que, por tal motivo, foram advertidos por JACINTHO para se mudarem de lugar. Alegou que JACINTHO estava saindo dali quando BENEDICTO pegou uma cadeira e a ergueu para atingi-lo. Relatou que ficou entre a vítima e JACINTHO para tentar impedi-la de jogar a cadeira nele. Revelou que, no meio do entrevero, ARVADY se posicionou por detrás da vítima, tentando tirar a cadeira das mãos dela, e que, por ela ter se virado de inopino, ambos perderam o equilíbrio, tendo o coacusado caído em cima dela. Acrescentou que as lesões sofridas pela vítima foram decorres da cadeira que também a atingiu durante a queda. Declarou que, quando se levantaram, BENEDICTO disse que iria pegar seu revólver que estava no carro, razão pela qual o interrogando o segurou e ambos caíram novamente no chão. Disse que, ao se levantar, TEREZINHA foi na sua direção, desferiu dois socos na sua barriga e atingiu o seu rosto com uma bolsa, razão pela qual, em ato reflexo e no intuito de afastá-la, empurrou-a com as mãos, tendo ela caído no chão. Por fim, revelou que as acusações que lhe foram imputadas na denúncia se relacionam ao fato de as vítimas se sentirem insatisfeitas por o interrogando ter ganhado a eleição para Presidente do clube (arquivo digital – mídia CD-R – fls. 139).

Como se vê, as provas colhidas no
iter
processual comprovam que, de fato, o apelante praticou as lesões corporais contra as vítimas.

Em ambas as fases processuais, elas foram enfáticas ao afiançar que ADEMIR, num primeiro momento, agrediu fisicamente BENEDICTO e, logo depois, atingiu TEREZINHA com dois socos no rosto.

As agressões foram confirmadas por JANIRA, MARIA e VANIR – testemunhas oculares dos fatos –, que informaram que tentaram acalmá-los, afastando-os uns dos outros e do tumulto ocasionado por conta dos acontecimentos.

O exame de corpo de delito de
TEREZINHA
fez constar a presença de “
1- hematoma maxilar esquerdo de três por dois centímetros; 2- hematoma linear no antebraço direito de três centímetros; 3- dois hematomas no antebraço esquerdo de dois centímetros e outro de um centímetro”
e o de
BENEDICTO
registrou “
1- hematoma em pele peitoral, múltiplos, em torno de quatro a cinco centímetros; 2- hematoma em antebraço direito de quatro centímetros; 3- hematoma e escoriação em ombro esquerdo de mais ou menos cinco centímetros; 4- escoriações em pele escapular e lombar direita, quatro centímetros cada e no cotovelo direito de dez centímetros; 5- escoriação no terceiro quirodáctilo esquerdo de mais ou menos três centímetros”,
de modo que os ferimentos detectados são compatíveis com o histórico relatado (docs. digitais n. 118151459).

Nesse mesmo sentido, são as fotografias e as cópias de matérias jornalísticas trazidas pelas vítimas (docs. digitais n. 118151465).

Se não bastasse, há filmagem gravada por meio de um aparelho de telefone celular, mostrando o momento exato que ADENIR empurrou e desferiu os dois socos no rosto de TEREZINHA (arquivo digital – nome da mídia: VID-20170828-WA0012.mp4).

Noutro giro, ADELINO disse que o acusado não atingiu as vítimas; contudo, a própria testemunha afirmou que, após a queda de uma delas, “
não conseguiu visualizar mais nada, em razão do tumulto formado em volta deles
”.

JACINTHO também relatou que, por ordem de ADENIR, saiu do “
meio da confusão
” e se dirigiu para outro local, uma vez que, na data dos fatos, estava incumbido da segurança do clube.

ARVANDY disse que foi o apelante quem segurou BENEDICTO quando ele se levantou e confirmou que TEREZINHA foi na direção deles para defender a vítima, momento que ela atacou ADENIR com socos na barriga e na cabeça.

Apesar de negar os fatos, o próprio apelante admitiu que, nesse dia, segurou BENEDICTO – com o intuito de impedi-lo de sair do local – e que deu um empurrão em TEREZINHA – para afastá-la de perto da confusão.

Conquanto a defesa sustente que o réu agiu para se defender – das palavras ameaçadoras de BENEDICTO, que supostamente, iria buscar um revólver e das agressões perpetradas por TEREZINHA –, a versão está isolada nos autos.

Na verdade, o vídeo gravado mostra claramente que BENEDICTO não estava sendo contido pelo réu e que apesar de TEREZINHA ter iniciado as agressões – atingindo-o na região do abdômen – ele não apenas se defendeu, empurrando-a, como também desferiu dois socos no rosto dela, desmontando a tese de legítima defesa, uma vez que não usou de meios moderados para conter as injustas agressões perpetradas pela vítima.

Nesse contexto, inviável acolher o pedido de absolvição e a tese da excludente invocada. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA: 1) INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO; 2) INVOCAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
(TJ/MT,N.U 0043742-73.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUISITO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À REPULSA DA INJUSTA AGRESSÃO –CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não constatada a presença simultânea dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal, mostra-se inadmissível o acolhimento da pretensão absolutória pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros.
(TJ/MT, N.U 0005960-90.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

As agressões verbais contra as vítimas também restaram comprovadas.

Desde a fase inquisitorial, BENEDICTO e TEREZINHA foram unânimes em asseverar que, após ADENIR tê-las agredido, ele se irritou, xingando o primeira de “ladrão” e a segunda de “vagabunda, biscate e sem vergonha”.

Em juízo BENEDICTO e TEREZINHA confirmaram que ADENIR proferiu as palavras de baixo calão contra ambos.

Corroborando as palavras das vítimas, a testemunha VANIRA – quando ouvida na audiência de instrução e julgamento – disse que realmente ADENIR chamou BENEDICTO de “ladrão” e TEREZINHA de “biscate e vagabunda”.

Destarte, diante do contexto que os fatos se desenvolveram e em razão de ambas as vítimas possuírem mais de 60 (sessenta) anos à época dos fatos, aplica-se a Lei n. 10.741/2003 no presente caso.

E nem se diga que os xingamentos proferidos pelo acusado não se deram em razão da idade das vítimas, uma vez que a conduta prevista no artigo 96, §1
o
, do Estatuto do Idoso,
não necessita de dolo ou motivação específica
,
verbis
:

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

§1
o
Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa,
por qualquer motivo
”

Portanto, basta que a conduta do agente escarneça, rebaixe, deprecie, menospreze ou incuta na vítima um sentimento de diminuição, de desvalia, ferindo sua dignidade de pessoa idosa, para configurar o tipo penal, como bem evidenciado no caso em análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA PESSOA IDOSA (ART. 96, § 1º, DA LEI N. 10.741/03). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA [...] MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FILHA QUE, ALÉM DE
HUMILHAR SUA MÃE IDOSA POR MEIO DE XINGAMENTOS
, FEZ MENÇÃO DE ARREMESSAR UMA CADEIRA CONTRA ELA,
INCUTINDO-LHE SENTIMENTO DE DESVALIA
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO
. CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
ESTATUTO DO IDOSO. LEGISLAÇÃO QUE SE UTILIZA DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA SUA CARACTERIZAÇÃO. HUMILHAÇÃO DE PESSOA IDOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA INALTERADA
. [...] RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000820-85.2013.8.24.0077, de Urubici, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 04-04-2019).

“
APELAÇÃO – PENAL – DESDENHAR, HUMILHAR, MENOSPREZAR OU DISCRIMINAR PESSOA IDOSA, POR QUALQUER MOTIVO – CONFISSÃO, PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA – IMPOSSIBILIDADE – [...] NÃO PROVIMENTO [...] “o crime descrito no artigo 96, §1º, do Estatuto do Idoso,
não requer que o desdenho, a humilhação, o menosprezo e a discriminação seja feita em razão da idade
, pois o delito fala que 'incorre nas mesma pena quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou descriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.'
Assim, sendo a pessoa idosa (fator idade) humilhada, menosprezada, desdenhada e discriminada, já basta para a tipificação formal do delito
. (...) Como no caso em tela,
a idade não foi fator preponderante para o desencadeamento das humilhações, a tipificação do delito está perfeita
" [...]
” (TJMS, Apelação Criminal n. 0008494-63.2013.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Carlos Eduardo Contar, j: 06/11/2016, p: 11/01/2017)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. [...] ART. 96, § 1º DA LEI Nº 10.741/03. HUMILHAR PESSOA IDOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA (ART. 140 DO CP). IMPOSSIBILIDADE [...] Para a configuração do crime previsto no artigo 96, § 1º, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso)
basta a conduta de desdenhar ou menosprezar o idoso, não importando o motivo
. Daí porque impossível, no caso analisado, a desclassificação para o crime de injúria. A Ocorrência Policial onde consta a idade da vítima e o número da Carteira de Identidade é suficiente para comprovação da condição de maior de 60 (sessenta) anos. Recurso conhecido e não provido
” (TJDFT, Acórdão 888048, 20130910104537APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/8/2015)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DESDENHAR, HUMILHAR, MENOSPREZAR OU DISCRIMINAR PESSOA IDOSA
POR QUALQUER MOTIVO
- CRIME PREVISTO NO ART. 96, § 1º, DA LEI Nº 10.741/03 [...] CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Restando
comprovado que a pessoa idosa sofreu desdenho, humilhação, menosprezo ou discriminação por qualquer motivo, configura-se a tipicidade do crime previsto no artigo 96, §1º, da Lei nº 10.741/03
[...]
” (TJMT, N.U 504/2013, 504/2013, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)

Ante essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022